Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-04.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte de cargas - Vale-pedágio – Contrato de prestação de serviços e comprovantes de frete sem destaque do vale-pedágio - Descumprimento do dever legal pela parte ré de pagamento – Ausência de comprovação dos fatos desconstitutivos do direito da parte autora, como lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC - Incidência da indenização prevista no art. 8o da Lei

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte de cargas - Vale-pedágio – Contrato de prestação de serviços e comprovantes de frete sem destaque do vale-pedágio - Descumprimento do dever legal pela parte ré de pagamento – Ausência de comprovação dos fatos desconstitutivos do direito da parte autora, como lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC - Incidência da indenização prevista no art. 8o da Lei 10.290/01, correspondente ao dobro do valor do frete - Constitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento do ADI no 6.031/DF - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).